Tribunal: TJBA
Processo: 2000015-74.2026.8.05.0141
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000015-74.2026.8.05.0141

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: Marcos Brito de Araujo

Advogado(s): KAIO SOUSA ABREU SANTOS

AGRAVADO: Ministério Público do Estado da Bahia

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. HABITUALIDADE CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em Execução interposto por MARCOS BRITO DE ARAÚJO contra decisão do Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié/BA que, no processo de execução nº 2001355-32.2019.8.05.0001, indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de roubo objeto das Ações Penais nº 0505763-43.2019.8.05.0001 e nº 0501933-10.2019.8.05.0150. O agravante pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva, com aplicação da fração de 1/6, nos termos do art. 71 do Código Penal e da Súmula 659 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos do art. 71 do Código Penal para o reconhecimento da continuidade delitiva entre dois crimes de roubo praticados pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 71 do Código Penal adota a teoria objetivo-subjetiva, exigindo, cumulativamente, pluralidade de condutas, crimes da mesma espécie, condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução e unidade de desígnios.

4.
A unidade de desígnios não se presume, devendo resultar de elementos concretos que demonstrem que os crimes subsequentes constituíram desdobramento de plano previamente concebido.

5.
A mera homogeneidade típica dos delitos e a similitude parcial do
modus operandi
não comprovam, por si sós, o liame subjetivo indispensável à configuração do crime continuado.

6.
O histórico criminal do agravante revela múltiplas condenações por crimes graves, praticados em período relativamente próximo, evidenciando habitualidade criminosa.

7.
A habitualidade criminosa afasta a continuidade delitiva, pois indica resoluções autônomas e sucessivas, incompatíveis com a ficção jurídica do crime continuado.

8.
O intervalo temporal de mais de trinta dias e a prática dos delitos em municípios diversos, embora não constituam óbice absoluto, reforçam a ausência de vínculo subjetivo entre as condutas.

9.
A jurisprudência do STJ e do STF é firme no sentido de que o reconhecimento da continuidade delitiva exige a demonstração do requisito subjetivo, sendo incabível sua aplicação quando caracterizada habitualidade criminosa.

IV. DISPOSITIVOS E TESES

10
.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento da continuidade delitiva exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e da unidade de desígnios, conforme a teoria objetivo-subjetiva adotada pelo art. 71 do Código Penal.

2. A habitualidade criminosa afasta a configuração do crime continuado, por evidenciar resoluções autônomas e sucessivas.

3. A mera similitude de tipo penal e de modus operandi, desacompanhada de prova de plano unitário, não autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, art. 71 e art. 157.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 915943/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), 6ª Turma, j. 09/09/2024, DJe 11/09/2024; STJ, AgRg no HC 840192/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6ª Turma, j. 26/02/2024, DJe 05/03/2024; STF, HC 244956/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 23/09/2024, DJe 09/10/2024; STJ, AgRg no HC 936829/SC, Rel. Min.ª Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 30/10/2024, DJe 05/11/2024; STJ, AgRg no HC 902518/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 17/06/2024, DJe 19/06/2024; STJ, AgRg no HC 902411/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 26/02/2025, DJEN 10/03/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do

Agravo em Execução
nº
2000015-74.2026.8.05.0141
, em que figuram, como Agravante,
MARCOS BRITO DE ARAÚJO
e, como Agravado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

N
EGAR
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04